Tribunal: STF
Processo: STP 700
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM. TRABALHO REMOTO. ALEGADO RISCO DE LESÃO À ECONOMIA E À ORDEM PÚBLICAS NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE DETERMINOU A RETOMADA ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL. EFETIVA CONTROVÉRSIA ACERCA DAS RECOMENDAÇÕES TÉCNICO-CIENTÍFICAS APLICÁVEIS À HIPÓTESE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. PRECEDENTES. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória, com pedido liminar, ajuizado pelo Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ em face de decisão proferida pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos do Agravo de Instrumento 5005655-69.2020.4.02.0000, que suspendeu decisão liminar deferida nos autos da Ação Civil Pública 5026176-58.2020.4.02.5101. 
    Narra que se trata, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo requerente, na qual havia sido deferida liminar para determinar que o Estado do Rio de Janeiro liberasse das atividades presenciais os servidores públicos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, pertencentes ao grupo de risco, em 24 horas. 
    Sustenta que a decisão impugnada, ao reformar a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando o retorno às atividades presenciais dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem integrantes do grupo de risco, causa grave lesão à ordem, economia e saúde públicas, colocando em risco a vida dos profissionais de saúde.
    Aduz, nesse sentido, que “os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem que se encontram no grupo de risco não estão juridicamente obrigados a atuar diretamente com pacientes contaminados com a Covid 19, pois isso importa em grave risco a sua incolumidade físico-psíquica”
    Requer, por estes fundamentos, a suspensão da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 5005655-69.2020.4.02.0000, “restabelecendo-se a determinação de afastamento das atividades laborais de todos os Enfermeiros(as), Técnicos(as) e Auxiliares de enfermagem que estejam no grupo de risco e atuem na rede pública de nosocômios administrados pelo Estado do Rio de Janeiro”. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto (ARABI, Abhner Youssif Mota. Mandado de Segurança e Mandado de Injunção, 2ª Edição. Salvador: Editora Juspodivm, pp. 152/153). Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    À luz da natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020, grifei).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990. 
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, proferido nos autos Agravo de Instrumento nº 5005655-69.2020.4.02.0000, que reconsiderou decisão que havia determinado que o Estado do Rio de Janeiro liberasse das atividades presenciais os servidores públicos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, pertencentes ao grupo de risco, em 24 horas. Confira-se o teor da decisão impugnada, consoante trecho pertinente a seguir (doc. 13), in verbis: 
    “Numa análise inicial, típica das tutelas de urgência desta fase do processo principal, não vislumbro, a primo ictu oculi, a probabilidade do direito alegado pelo Autor/Agravado, sendo imperioso um aprofundamento da matéria fática e de direito. 
    A Lei Federal nº 13.979/20, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, especifica no art. 3º-J, § 1º, os profissionais considerados essenciais, ad litteris: 
    […]
    O Decreto Federal nº 10.282/20, por sua vez, regulamentando a lei supracitada, define, no art. 3º, § 1º, I, a “assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares” como atividade pública essencial:
    […]
    Verifico, ab initio, que tanto a profissão exercida pelos enfermeiros e técnicos e auxiliares de enfermagem, quanto a atividade hospitalar, são consideradas como essenciais ao combate da pandemia do coronavírus pelas normas federais. 
    No caso específico do Estado do Rio de Janeiro, foi editado o Decreto Estadual nº 47.102/20, que autoriza, em razão da pandemia de COVID-19, o trabalho remoto dos servidores públicos, nas seguintes condições: (i) natureza da atividade; (ii) utilização de tecnologia de informação e de comunicação e (iii) regulamentação da autoridade superior e (iv) manutenção da continuidade e essencialidade das atividades públicas. Transcrevo: 
    […]
    Observo, em sede de cognição sumária, que o chamado trabalho home office não constitui, por si, direito subjetivo do servidor público do Estado do Rio de Janeiro, devendo a questão ser analisada em cada caso, observando a natureza da atividade prestada e a regulamentação específica. 
    In casu, quanto aos servidores da Secretaria de Estado de Saúde, inicialmente o assunto foi regulamentado pela Resolução SES nº 1998/20, porém, esta foi revogada pela Resolução SES nº 2019/20 e, finalmente, foi publicada pelo Secretário de Estado de Saúde a Resolução SES nº 2027/20 que trata da matéria. Reproduzo a norma no que interessa para solução da lide: 
    [...]
    Constato que, a princípio, a Administração do Estado, ponderando os interesses públicos que a questão envolve, autorizou o trabalho remoto apenas para os agentes que atuam na sede administrativa da Secretaria de Saúde. 
    Outrossim, na análise do mérito administrativo inerente às escolhas políticas e ao exercício das competências administrativas, o Poder Judiciário deve atuar com autocontenção, não podendo aniquilar o espaço reservado para a deliberação majoritária. Com efeito, o controle judicial se encontra adstrito à verificação da legalidade, sem se adentrar no mérito administrativo ou substituir a vontade administrador pelo arbítrio do Magistrado. 
    A escolha dos servidores que podem/devem fazer o trabalho remoto durante o período da pandemia se trata de política pública, inerente à discricionariedade administrativa, que deve sobrepesar a essencialidade do serviço prestado com a necessidade de manter o isolamento social. 
    Com efeito, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, em parecer técnico, manifestou que “os profissionais que exercem a prática da enfermagem nas unidades de saúde estaduais são, em sua totalidade, imprescindíveis para a manutenção da assistência à saúde, sendo certo que o seu afastamento trará riscos imensuráveis no atual contexto pandêmico instaurado, sobretudo, no Estado do Rio de Janeiro” e completou que, “mais do que nunca, precisamos manter nossos profissionais de saúde voltados ao enfrentamento do COVID-19, não havendo possibilidade prática em manter a Rede SUS funcional, dentro do cenário de crise, sem a participação efetiva de todos os enfermeiros que laboram regularmente em nossos equipamentos de saúde” (Evento 37, doc. 06, dos autos originários). 
    Isso não significa que a Administração está indiferente às necessidades e cuidados dos servidores que estão na linha de frente no combate ao COVID-19. Com efeito, segundo informações Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, “objetivando mitigar a exposição dos profissionais de saúde portadores de doenças (...) as unidades de saúde já haviam sido orientadas a realizar avaliação médica de profissionais pertencentes ao grupo de risco para investigação da necessidade do remanejamento de suas atividades laborais” e que tem “monitoramento regular do estoque de Equipamento de Proteção Individual (EPIs) e insumos de higienização nas unidades de saúde, além de serem empreendidos todos os melhores esforços, em ação conjunta com o Ministério da Saúde para a disponibilização de testes de detecção do COVID-19” (Evento 37, doc. 06, dos autos originários).
    […]
    A título de percepção do impacto do decisum de origem, segundo quadro de pessoal, juntado no Evento 01, doc. 3, há na Secretaria de Estado de Saúde em torno de 8.700 servidores estatutários, sendo que, destes, aproximadamente 3.000 são maiores de 60 anos (35%), sem considerar os portadores de algum tipo de doença grave. Considerando as dificuldades que o sistema de saúde fluminense já enfrenta em tempos normais, é possível perceber o quão necessários são estes profissionais da saúde neste período de calamidade pública”
    Nada obstante a argumentação do requerente, não se revela cabível o presente incidente, ante a ausência de questão constitucional controvertida na origem. Com efeito, o cabimento do incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal demanda controvérsia que ostente natureza constitucional, ao passo que a discussão havida no processo de origem, relativa à regulamentação do trabalho remoto para enfermeiros e auxiliares de enfermagem, tem caráter eminentemente infraconstitucional.
    Ademais, a decisão impugnada utiliza como fundamento dados técnico-científicos, como o parecer da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, que assenta que “os profissionais que exercem a prática da enfermagem nas unidades de saúde estaduais são, em sua totalidade, imprescindíveis para a manutenção da assistência à saúde, sendo certo que o seu afastamento trará riscos imensuráveis no atual contexto pandêmico instaurado, sobretudo, no Estado do Rio de Janeiro”. Deveras, a existência de controvérsia efetiva acerca das recomendações técnico-científicas aplicáveis à discussão havida no processo de origem afasta, por si só, a possibilidade de concessão da contracautela ora pleiteada, dado que, nos termos da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, não se revela possível, na via estreita e excepcional do incidente de suspensão, a análise do conjunto probatório produzido nos autos de origem. Neste sentido, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em suspensão de tutela antecipada. Princípio da separação dos Poderes. Tese de repercussão geral formada no RE nº 592.581/RS (Tema 220). Impossibilidade do uso do instituto da suspensão como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. Impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal, na via excepcional da contracautela, imiscuir-se no contexto fático-probatório do processo de origem, devendo a reapreciação da interpretação dada ao conteúdo ser buscada na via recursal. 2. Agravo regimental não provido”. (STA 807 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, DJe 17/03/2020, grifei).
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020, grifei).
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 16 de dezembro de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente